Tribunal: TJDFT
Processo: 0745051-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745051-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO CRAVO DA SILVA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ele formulado, que objetivava suspender o pagamento das prestações referentes ao contrato de alienação fiduciária entabulado com a ora agravada, com fundamento na calamidade decorrentes da pandemia de COVID-19. O agravante informa que trabalha com transporte escolar e que sua renda mensal foi totalmente comprometida em virtude da paralisação de suas atividades, desde março de 2020, por causa da epidemia do vírus COVID-19. Alega que não tem condições de continuar a pagar as prestações do contrato de alienação fiduciária de dois veículos adquiridos junto à agravada para o exercício de seu trabalho. Aduz que o ilustre magistrado singular fez “mero juízo hipotético de que a financeira sofreria ‘grande impacto financeiro’ com a medida de suspensão da mora pleiteada pelo ora agravante, desconsiderando que a manutenção da avença, com as garantias ali fixadas, pelo contrário, traz amplíssimas consequências econômico-financeiras ao mutuário”. Assevera que já promoveu o pagamento, em relação ao veículo Peugeot Boxer, de placa ONB-5181, do valor total de R$ 116.749,03 (referentes à entrada, 31 prestações pagas antes e 3 após a pandemia) e, em relação ao veículo Fiat Ducato, de placa NCZ-9877, o valor de R$ 35.930,86 (referentes à entrada, duas prestações pagas antes e uma após a pandemia) e que até a data do ajuizamento da ação não havia qualquer parcela em aberto. Sustenta que a agravada passou, ainda, a receber novos encargos, que foram acrescidos por ocasião das prorrogações dos prazos de pagamento concedidas administrativamente, de modo que a prestação do veículo Peugeot foi majorada de R$ 1.834,00 para R$ 1.918,82 e a do veículo Ducato foi majorada de R$ 1.892,16 para R$ 2.019,35. Argumenta que a suspensão do pagamento vindicada não resultaria qualquer dificuldade para a recorrida, que é notoriamente reconhecida por sua robustez econômica. Pondera que, diversamente do consignado na decisão recorrida, não evocou, de maneira genérica, a situação de pandemia Covid-19 para se eximir de suas obrigações, pois os documentos juntados à inicial comprovam que os veículos objetos dos financiamentos são instrumentos de trabalho, que a sua única atividade remunerada é o transporte escolar e que está sobrevivendo às custas do auxílio emergencial no valor mensal de R$ 600,00. Salienta que, embora resida no Distrito Federal, suas atividades são exercidas na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado no qual as atividades escolares presenciais, tanto nas instituições públicas quanto nas particulares, encontram-se suspensas, sem previsão de retorno. Destaca que o cumprimento dos contratos na forma pactuada traz à agravada vantagem exagerada, na medida em que, por conta de um infortúnio imprevisível (pandemia), ele se beneficiaria com a retomada dos veículos, principalmente em relação ao veículo Peugeot, vez que resta o pagamento de apenas quatorze parcelas para a quitação integral do financiamento. Afirma que o comportamento da recorrida, de negar o pedido administrativo de nova prorrogação do prazo de pagamento, ainda que com a incidência de novos encargos, viola a boa-fé objetiva, principalmente quando se aproveita da atual conjuntura de pandemia para exigir cumprimento de obrigação que está substancialmente adimplida. Refere que “há um déficit de fundamento na decisão ora vergastada, principalmente no que tange à ponderação dos efeitos da pandemia para os contratantes, sendo certo que se o vínculo contratual for analisado sob a lupa da função social do contrato, invariavelmente se perceberá a presença de todos os elementos necessários à concessão da medida”. Aventa que recebeu o valor de R$ 10.059,02 (dez mil e cinquenta e nove reais e dois centavos), no mês de abril de 2020, referente à indenização em processo que tramitava desde 2016, e que destinou a valor da indenização à quitação das parcelas vencidas nas datas de 07/07/2020, 07/08/2020 e 07/09/2020, do veículo Peugeot, e das prestações vencidas nos dias 25/08/2020 e 25/09/2020, do veículo Fiat Ducato, e que tal fato evidencia a sua boa-fé. Assinala que não tem o intuito de inadimplir o contrato, mas apenas de obter uma suspensão para a retomada dos pagamentos em ocasião econômica mais favorável. Menciona existir decisão sobre tema semelhante, em que foi concedida antecipação de tutela para autorizar a suspensão dos pagamentos, e que o agravo de instrumento interposto em face dessa decisão teve seu efeito suspensivo negado, por decisão deste mesmo Relator. Alude que há, ainda, outras decisões de primeiro grau no mesmo sentido, bem como decisões de outros Tribunais Pátrios. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do risco de o agravante incorrer em mora e dar ensejo à inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito e à retomada do bem por meio de ação de busca e apreensão pela agravada, como apontado na petição de recurso. A probabilidade do direito alegado nas razões recursais deflui da constatação de que o agravante trouxe comprovação suficiente (fotografias de ID n.o 73944573 - Págs. 1 e 2), ao menos para a presente etapa de cognição restrita, de que trabalha com a prestação do serviço de transporte escolar, ramo de atividade econômica severamente atingido pela epidemia do vírus COVID-19. A partir dessa premissa, e tendo em vista a prova de que o recorrente recebeu o auxílio prestado pelo Governo Federal, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), consoante o documento de ID n.o 73944565 - Pág. 1, é razoável supor que tenha sofrido significativa redução em sua renda mensal, a impossibilitar, ou ao menos dificultar, o cumprimento das obrigações assumidas nos contratos de cédula de crédito bancário celebrados com a agravado, por causa de fato extraordinário e imprevisível, que afetou o equilíbrio contratual. Assim, é possível, em juízo prelibatório, admitir a aplicação da teoria da imprevisão para suspender o pagamento das prestações, cabendo ressaltar que a agravada é pessoa jurídica de notória capacidade econômico-financeira, capaz de suportar a suspensão referida. Assim, concedo a antecipação da pretensão recursal nos termos em que pleiteada, determinando sejam suspensas quaisquer medidas de cobrança das próximas seis (06) parcelas dos financiamentos referentes aos veículos Peugeot Boxer, de placa ONB-5181, e Fiat Ducato, de PLACA NCZ-9877, consubstanciados nas cédulas bancárias 035660004714 e 035660002781, sem a incidência dos encargos contratuais decorrentes da mora, ficando impedida a inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, vencimento antecipado do contrato e busca e apreensão, diferindo-se o pagamento dessas seis (06) parcelas para o final dos contratos de cédulas bancárias n°035660004714 e 035660002781, até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2020 13:33:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator